Tribunal: TJDFT
Processo: 0719825-84.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719825-84.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: P. J. N. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARLENE NASCIMENTO CASTRO APELADO: SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator